Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMUALDO NEIVA GONZAGA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Na origem, processa-se mandado de segurança impetrado contra ato da pregoeira do Pregão Eletrônico n. 006/2023, do tipo menor preço, realizado pelo CARTÃO BRB S/A, e para contratação de escritório de advocacia e com vistas à prática de todos os atos e procedimentos necessários nas esferas administrativa, judicial e extrajudicial, exceto de natureza trabalhista e penal. A impetrante sagrou-se vencedora na primeira fase de lances, passando à fase de habilitação. Contudo, nessa segunda fase, a autoridade coatora a desclassificou do certame e sob o fundamento de que não atendeu à exigência do edital: comprovar a inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. Nas razões recursais, a agravante sustentou que encaminhou à autoridade o Alvará de Localização e Funcionamento e certidão de nada consta de débitos municipais, ambos expedidos pela Prefeitura Municipal de Unaí, local em que se situa a sociedade. Esses documentos seriam os únicos fornecidos pela prefeitura e suficientes para comprovar a exigência editalícia. Requereu “seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo ativo para liminarmente antecipar a tutela recursal e deferir inaldita altera part a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando-se ao Agravado que acate o Alvará de Funcionamento e a Certidão de Nada Consta enquanto Contribuinte Municipal como documentos válidos ao integral atendimento da Cláusula 9.2.5 do Edital”. Preparo regular sob ID 48910070. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ROMUALDO NEIVA GONZAGA E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra ato praticado pelo pregoeiro vinculado ao CARTÃO BRB SA, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando-se ao Impetrado que acate o Alvará de Funcionamento (doc.04) e a Certidão de Nada Consta enquanto Contribuinte Municipal (doc.05) como documentos válidos ao integral atendimento da Cláusula 9.2.5 do Edital. Para tanto, sustenta que, por ocasião do procedimento promovido pelo CARTÃO BRB SA no intuito de contratar escritório advocatício, por meio de pregão eletrônico, foi inicialmente declarada vencedora da fase de lances. Afirma, todavia, que na sessão seguinte, foi desclassificada ao argumento que “a Consultoria Jurídica da BRBCARD observou que o documento fornecido pelo licitante não atendeu o disposto no item 9.2.5 do Edital que estabelece a prova de inscrição no castrado de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede em conformidade com o seu ramo de atividade e de forma compatível com o objeto a ser contratado". Defende que o ato ignorou os documentos públicos regularmente enviados, que evidenciam o integral atendimento à Cláusula 9.2.5 do Edital, e, inclusive, são os únicos disponibilizados pelas autoridades públicas para comprovar a exigência em questão, violando, assim, direito líquido e certo da Impetrante de adjudicar o lote no qual sagrou-se vencedora. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, a impetrante busca intervenção jurisdicional para suspender ato que desclassificou a licitante pelo não cumprimento dos requisitos indicados na Cláusula 9.2.5 do Edital. Pois bem. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Em que pese os argumentos colacionados à exordial para respaldar o requerimento formulado, deles não emerge a probabilidade necessária à concessão da tutela postulada, isso porque, da prova documental colacionada, por ocasião desta análise de cognição sumária, não é possível inferir que os documentos apresentados pela empresa impetrante são suficientes para comprovar os requisitos exigidos pelo edital. Desta forma, a impetrante não logrou êxito em demonstrar, nesse primeiro momento, qualquer ilegalidade ocorrida no curso do processo licitatório. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Pelo ato reputado ilegal, a autoridade desclassificou a impetrante do certame porque deixou de atender o item 9.2.5, do respectivo edital: Eis os termos do ato coator: “11/07/2023 – 18:29:39 – Pregoeiro: “Informo que ao analisar a proposta e os documentos exigidos no certame, a Consultoria Jurídica da BRBCARD observou que o documento fornecido pelo Licitante Romualdo Neiva Gonzaga e Advogados Associados não atendeu o disposto no item 9.2.5 do Edital que estabelece a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede em conformidade com o seu ramo de atividade e de forma compatível com o objeto a ser contratado." 11/07/2023 – 18:33:36 – Pregoeiro: “Por este motivo, desclassifico o Licitante Romualdo Neiva Gonzaga e Advogados Associados” 11/07/2023 - 18:34:23 - Pregoeiro: "Desclassificação do Participante ROMUALDO NEIVA GONZAGA E ADVOGADOS ASSOCIADOS: Ao analisar a proposta e os documentos exigidos no certame, a Consultoria Jurídica da BRBCARD observou que o documento fornecido pelo Licitante Romualdo Neiva Gonzaga e Advogados Associados não atendeu o disposto no item 9.2.5 do Edital que estabelece a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede em conformidade com o seu ramo de atividade e de forma compatível com o objeto a ser contratado." Ao tratar da habilitação jurídica do licitante, o edital do certame previu a necessidade de comprovar a inscrição fiscal estadual ou municipal, nos seguintes termos: “9.2. A habilitação jurídica compreende a apresentação de documentos aptos a comprovarem a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante, por meio dos seguintes documentos: (...) 9.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do INTERESSADO, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;” Em síntese, era ônus da licitante comprovar a inscrição nos respectivos cadastros fiscais, se houver, relativos ao seu domicílio ou sede e pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto do contratual. Para atendimento à exigência do edital, a impetrante havia enviado à autoridade coatora o Alvará de Localização e Funcionamento e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e a Dívida Ativa Tributária do Município, ambos expedidos pela Prefeitura Municipal de Unaí/MG. No entanto, a primo icto oculi, os documentos relacionados pela impetrante seriam insuficientes para comprovar a inscrição municipal. De acordo com a Lei Complementar 116/2003, a sociedade de advogados, como prestadora de serviço, insere-se entre contribuinte do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (item 17.14, da Lista de Serviço anexa). Já o cadastro de contribuinte é o meio pelo qual a Fazenda organiza e conhece previamente os sujeitos passivos dos seus tributos. E por se tratar de obrigação acessória, deverá ser cumprida pelo contribuinte. Considerando que, por força do art. 3o da Lei Complementar, o imposto será devido no local onde situa-se o estabelecimento do prestador do serviço ou o respectivo domicílio, sem prejuízo do sujeito ativo atribuir eventual responsabilidade a terceiro (art. 6o) – leia-se tomador do serviço - mostra-se razoável e proporcional a exigência de comprovação de inscrição no respectivo cadastro. A regra do edital era bastante simples, a comprovação de inscrição em cadastro municipal criado pela Fazenda para seus contribuintes do INSS – Prefeitura de Unaí/MG – ou da inexistência desse cadastro ou até a falta de exigência dessa inscrição. Os documentos juntados pelo candidato e para atender à exigência fixada no certame parecem possuir outros propósitos, O alvará de localização e funcionamento constitui documento que materializa a autorização municipal para a sociedade se estabelecer no endereço indicado e exercer suas atividades nos limites autorizados pelo Poder Público. Não faz referência à existência e/ou regularidade de inscrição no cadastro de contribuintes do município. Da mesma forma, a certidão negativa de débitos atesta que a sociedade não tem dívidas para com o fisco municipal. Porém, igualmente, não atesta que esteja inscrita em seus cadastros fiscais. Por fim, a impetrante sustentou que esses seriam os únicos documentos fornecidos pelo Poder Público Municipal. Dada a estreita via probatória do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante, não cabe nessa seara a investigação acerca da eventual possibilidade de emissão de outros documentos, em especial declaração de inscrição municipal ou sua dispensa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator